Tribunal: STF
Processo: RE 197983
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA: - Recurso de revista interposto com fundamento
em tese diversa da esposada pelo acórdão a quo, deferidora de
diferenças salariais relativas ao IPC de 15 de fevereiro a 15 de
março de 1990, no percentual de 84,32. Não tendo sido  impugnados os
fundamentos do aresto prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Superior
do Trabalho, restaram os mesmos inatacados, a ensejar a aplicação à
espécie da Súmula 287 do STF.